Tribunal: TJPA
Processo: 0800985-29.2021.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800985-29.2021.8.14.0035

APELANTE: LAURA HELENA PEREIRA COELHO GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 783 C/C O ARTIGO 801, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Diz-se que o título executivo há de ser líquido, certo e exigível. Contudo, não é propriamente o aludido documento que precisa ter essas qualidades, mas sim a obrigação que ele representa. Inteligência do artigo 783 c/c o artigo 801, I. do CPC.

2. Em relação ao requisito da liquidez, que diz respeito ao
quantum debeatur
e constitui a quantidade de bens objeto da obrigação do devedor, faz-se necessário que o valor porventura cobrado possa ser apurado pela simples leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que nele consta.

2.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a apelante lastreou a execução com ata de reunião celebrada entre o apelado e o Sindicado dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos -STPMP. No referido documento, acordou-se que a partir de 5/3/2016, os servidores do magistério municipal teriam reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) com reflexos retroativos, cuja elaboração da planilha de cada servidor seria de responsabilidade da entidade sindical.

3.

Depreende-se, portanto, da narração desses fatos, que a aferição da liquidez acima aludida depende de fatores externos ao suposto título executivo apresentado e não do próprio documento em si ou da obrigação. Diante disso, ressoa incontroverso que a obrigação exequenda não satisfaz o requisito mencionado, conforme delineado pelo juízo de origem.

4.

Vale ressaltar que, apesar de a apelante haver acostado aos autos planilha com o nome de diversos servidores e valores correspondentes a cada um em grau de embargos de declaração, não se pode afirmar que houve anuência do apelado em relação ao apurado, ademais incumbia à recorrente instruir sua exordial, na forma do que estabelece o art. 434 do CPC, com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo certo que depois de proposta a demanda somente será permitido juntar documentos novos, o que não constitui a hipótese do processado.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 7 (sete) aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, PA, 16 de novembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta por LAURA HELENA COÊLHO GUIMARÃES visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL movida em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou improcedente o pedido formulado pela ora recorrente.

Em suas razões (id. 10321771, págs. 1/16), historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com o intuito de receber o crédito decorrente de acordo registrado em ata de reunião firmado entre o ente público recorrido e o sindicato de representação do magistério, oriundo de diferença de piso salarial estipulado pela Lei nº 11.738/2008.

Alude a recorrente que após negociações foi apurado o valor de R$11.784,40 (onze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) em seu favor referente aos exercícios de 2013, 2.014 e 2.015.

Afirma que o montante mencionado seria pago em 10 (dez) parcelas de 745,49 (setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), porém foram quitadas apenas 6 (seis) parcelas da avença.

Frisa que o valor não pago corresponde ao objeto da ação executiva, todavia o juízo de piso julgou improcedente o pedido em razão da iliquidez.

Defende a existência de prova da liquidez da obrigação objeto da lide restou demonstrada mediante os contracheques constantes na inicial.

Frisa que da leitura dos documentos referidos, vislumbra-se que o apelado comprometeu-se em efetuar o pagamento de 10 (dez) parcelas no valor de R$745,49 (setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Expõe que o valor das 4 (quatro) parcelas totalizam a importância de R$2.981,96 (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos).

Esclarece que o recorrido sequer impugnou os contracheques acostados aos autos, diante do que suscita a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional (artigo 489, § 1º, III, do CPC).

Junta ao processado jurisprudências em abono de sua tese.

Apresenta fundamentos a respeito da violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC), argumentando que em nenhum momento lhe foi concedido prazo para a apresentação das planilhas que demonstrariam a liquidez da dívida exequenda, circunstância essa que reclama a reforma do julgado.

Apresenta também fundamentos sobre a obrigatoriedade de o Município comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da parte autora (artigo 373, II, do CPC), destacando, nesse ponto, que não se mostra razoável impor ao servidor o ônus da prova de que não recebeu salário, cabendo essa atribuição do ente recorrido.

Relata que o próprio juízo monocrático, em outras decisões, julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo recorrido em casos semelhantes ao dos autos.

Tece razões acerca da não prescrição, visto que os pagamentos dos parcelamentos se iniciaram em janeiro/2016, incorrendo, assim, causa interruptiva (artigo 202, parágrafo único, CPC).

Requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, afastando-se a iliquidez do título executivo extrajudicial, devendo o juízo singular apreciar a planilha comprobatória dos valores devidos.

Apelo tempestivo (id. 10321773, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 10321777, págs. 1/11), após breve explanação dos fatos, defende o apelado a necessidade de manutenção da sentença, aduzindo que a execução originária é nula de pleno direito por não ser o título exequendo dotado de liquidez, infringindo-se o artigo 783 do CPC, que estabelece que a inicial deve ser instruída com o documento original.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

Certidão de tempestividade da resposta do recorrido (id. 10321778, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial concedida, conheço o apelo interposto e passo ao seu julgamento.

Com a ação intentada, postulou a apelante/exequente a satisfação de um crédito que alega possuir em face do apelado/executado no importe de R$6.547,21 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) decorrente de diferenças salariais pagas a menor a título de piso salarial do magistério e que teria sido reconhecido pela própria municipalidade.

Diz-se que o título executivo há de ser líquido, certo e exigível. Contudo, não é propriamente o aludido documento que precisa ter essas qualidades, mas sim a obrigação que ele representa, conforme disciplina o artigo 783 do CPC,
verbis
:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Por sua vez, disciplina o artigo 803, I, do CPC que:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

Em se configurando as hipóteses acima referidas, isto é, quando a obrigação não possuir as características supra, haverá carência de execução, uma vez que faltará ao credor interesse de agir. Como se trata de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, de ofício, examinar esses requisitos.

Em relação ao requisito da liquidez, que diz respeito ao “quantum debeatur” e constitui a quantidade de bens objeto da obrigação do devedor, faz-se necessário que o valor porventura cobrado possa ser apurado pela simples leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que nele consta.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a apelante lastreou a execução com a ata de reunião celebrada entre o apelado e o Sindicado dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos - STPMP (id. 10321750, pág. 1). No referido documento, acordou-se que a partir de 5/3/2016 os servidores do magistério municipal teriam reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) com reflexos retroativos, cuja elaboração da planilha de cada servidor seria de responsabilidade da entidade sindical.

Depreende-se, portanto, da narração desses fatos, que a aferição do requisito da liquidez acima aludido depende de fatores externos ao suposto título executivo apresentado e não do próprio documento em si ou da obrigação. Diante disso, ressoa incontroverso que a obrigação exequenda não satisfaz o requisito mencionado, conforme muito bem delineado pelo juízo de origem.

Vale ressaltar ainda que, apesar de a apelante haver acostado aos autos planilha com nome de diversos servidores e valores correspondentes a cada um em grau de embargos de declaração (id. 10321763, págs. 1/27), não se pode afirmar que houve anuência do apelado em relação ao apurado, ademais incumbia à recorrente instruir sua exordial, na forma do que estabelece o art. 434 do CPC, com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo certo que depois de proposta a demanda somente será permitido juntar documentos novos, o que não constitui a hipótese do processado.

Assim, considerando-se que a execução não satisfaz o requisito da liquidez, não poderá prosperar o recurso interposto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Majoro o ônus de sucumbência arbitrado de 15% (quinze) para 20% (vinte por cento), estando suspensa a exigibilidade dessa verba pelo período de 5 (cinco) anos, em razão de ser, a recorrente, beneficiária da justiça gratuita (art. 85, § 11 c/c o art. 98, § 3º, ambos do CPC).

É como o voto.

Belém, PA, 16 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2022